Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA EM CURSO. EXTENSÃO. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA ORIGINÁRIA. LIMITAÇÃO ÀS GLEBAS NoS 1 E 2. DECISÃO PRECLUSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Reclamação movida contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o fundamento de ofensa à autoridade de acórdão proferido em julgamento de apelação cível, relativamente à extensão da averbação na matrícula imobiliária acerca da existência de ação de cobrança em curso.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a garantia da autoridade do Acórdão no 1700104 da 6a Turma Cível.
III – Razões de decidir
3. Diante da superveniente notícia de extinção da matrícula originária do imóvel, dando origem a outras três, e da decisão preclusa do Juízo reclamado, que determinou a correção da averbação para restringi-la às Glebas nos 1 e 2, e não à totalidade da matrícula primitiva – Glebas nos 1 a 5 –, improcede a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Acórdão no 1700104 da 6a Turma Cível.
IV – Dispositivo
4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente.